Tribunal: TJES
Processo: 5002925-55.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002925-55.2025.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ADELIA MARIA PINTO DA VITORIA MATOS e outros

RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO ATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA FINALISTA MITIGADA (MEI). DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso Inominado interposto pela operadora de telefonia contra sentença que a condenou à declaração de inexistência de débitos, restituição de valores e pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00). A consumidora (MEI) alegou cobranças por instalação não solicitada e interrupção indevida de seu serviço residencial, mesmo com as faturas em dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Microempreendedora Individual (MEI) se equipara ao consumidor; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela cobrança de plano não solicitado e interrupção de sinal; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Aplicação do CDC:
incide a Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica e econômica da MEI perante a operadora de grande porte.
Falha na Prestação do Serviço:
a recorrente não comprovou a regularidade da contratação do terceiro plano (ônus da prova, art. 6º, VIII, CDC). Telas sistêmicas unilaterais são insuficientes para afastar o direito da consumidora.
Dano Moral:
a privação de serviço essencial e a necessidade de diversas tentativas administrativas frustradas caracterizam o desvio produtivo e o dano moral
in re ipsa
.
Quantum Indenizatório:
o valor de R$ 3.000,00 é adequado às peculiaridades do caso e aos precedentes desta Turma Recursal, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Tese de julgamento.
"A falha na prestação de serviço de telecomunicações que gera cobranças indevidas e interrupção de sinal essencial à Microempreendedora Individual enseja reparação por danos morais, mantendo-se o valor fixado quando em conformidade com a razoabilidade."

Legislação relevante citada: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.341.023/SP (Teoria Finalista Mitigada).

RELATÓRIO.

1. A Recorrida, Adelia Maria Pinto da Vitoria Matos (registrada também como MEI), ajuizou a presente ação em face da Telefônica Brasil S/A alegando falha grave na prestação de serviços de telecomunicações. Informou que, após a contratação de serviços de internet, a operadora gerou cobranças indevidas relativas a três instalações distintas, quando apenas duas seriam devidas. Além disso, sustentou a ativação de um plano comercial não solicitado e o cancelamento unilateral indevido de seu plano residencial ("Vivo 300 megas"), o qual estava com os pagamentos em dia. Diante da interrupção do serviço essencial e da manutenção de cobranças vinculadas ao seu CNPJ, pleiteou a declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O dispositivo determinou a cessação imediata das cobranças do plano "Vivo Fibra 300 Mega Empresas" e de qualquer outro não solicitado; a declaração de inexistência de débitos de multa por fidelização e pendências do contrato cancelado; a restituição simples de valores pagos indevidamente e a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. Inconformada, a Recorrente (Telefônica Brasil S/A) interpôs Recurso Inominado arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da pessoa física e a inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que a Recorrida utiliza o serviço como insumo para atividade empresarial (teoria finalista). No mérito, defendeu a legalidade da multa de fidelização de 24 meses, alegando que a rescisão ocorreu por liberalidade da cliente e que houve concessão de benefícios tarifários que justificam a retenção. Por fim, negou a existência de dano moral, afirmando tratar-se de mero dissabor ou, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Correta a sentença ao aplicar a Teoria Finalista Mitigada. Tratando-se de Microempreendedora Individual (MEI), a jurisprudência do STJ e deste Colegiado reconhece a vulnerabilidade técnica e econômica frente à operadora. Ademais, não há distinção patrimonial ou de personalidade jurídica plena entre a pessoa física e a MEI para fins de reparação de danos decorrentes da interrupção de serviço que atende tanto a esfera profissional quanto a residencial.

6. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação do terceiro plano. Telas sistêmicas unilaterais não possuem o condão de afastar a verossimilhança das alegações da consumidora quando há indícios de cobrança dúplice e interrupção indevida. Embora a cláusula de fidelidade seja legal em tese, ela se torna inexigível quando a rescisão é motivada por falha exclusiva da fornecedora (descumprimento contratual), como ocorreu no caso em tela.

7. O dano moral está configurado
in re ipsa
pela privação de serviço essencial e pelo "desvio produtivo" da consumidora, que se viu obrigada a realizar diversas tentativas frustradas de solução administrativa. O valor de
R$ 3.000,00
fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa e atendendo ao caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do recurso interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)